Tribunal: TJDFT
Processo: 0707545-59.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0707545-59.2020.8.07.0018 RECORRENTE: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO RESIDENCIAL IPE ROXO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. TUTELA CAUTELAR DE EVIDÊNCIA. VALOR DA CAUSA. CONSTRUÇÃO EM ÁREA PÚBLICA. DEMOLIÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO. VALOR ELEVADO. ADEQUAÇÃO. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. ANTES DA CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AJUIZAMENTO DE DIVERSAS AÇÕES IDÊNTICAS. VIOLAÇÃO DO DEVER DE COOPERAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O valor da causa, em ação em que se discute demolição de imóveis construídos de forma irregular em área pública, deve corresponder ao proveito econômico perseguido pela associação autora, no caso, a estimativa apresentada para o valor das edificações irregularmente construídas, devendo tal montante ser reduzido quando constatado que o valor fixado foi elevado. 2. Nas hipóteses em que o pedido de desistência do autor ocorrer antes de realizada a citação, ou seja, nos casos em que a relação processual ainda não foi perfectibilizada, não há que se falar em condenação em honorários advocatícios sucumbenciais. 3. Incorre em litigância de má-fé, nos termos do art. 80 do CPC, a parte autora que viola o dever de cooperação, ao ajuizar diversas ações idênticas, inclusive em sede de plantão judicial, no intuito de “escolher” o Juízo que analisaria o seu pedido, com a finalidade de alcançar decisão liminar que lhe fosse favorável. 4. Recurso parcialmente provido. A parte recorrente, após mencionar a existência de repercussão geral da matéria, alega violação aos artigos 5o, incisos LIV e LV, e 6o, ambos da Constituição Federal, defendendo, no caso em tela, a necessidade de observância ao efetivo exercício do direito à ampla defesa e ao contraditório, bem como ao direito social à moradia. Requer, ainda, seja declarada a nulidade da aplicação da multa por litigância de má-fé. Deixa, contudo, de indicar o dispositivo constitucional supostamente malferido. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado ADRIANO AMARAL BEDRAN, OAB/DF 30.287. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e DE 1o/8/2013 – Tema 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento, nesse aspecto, ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. O recurso extraordinário não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 6o da CF, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa, pois o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do STF. Melhor sorte não colhe o apelo extremo em relação à tese recursal acerca da multa por litigância de má-fé. Isso porque o Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado no sentido de que “A recorrente, nas razões do recurso extraordinário, deve indicar os dispositivos constitucionais violados, sob pena de inadmissão do recurso ante a deficiência em sua fundamentação (Súmula 284/STF)”(RE 1378331 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 06/06/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-111 DIVULG 07-06-2022 PUBLIC 08-06-2022). Ainda que superado tal óbice, eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 279 da Súmula do STF. Determino que que as publicações sejam feitas em nome do advogado ADRIANO AMARAL BEDRAN, OAB/DF 30.287. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028